Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748967-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITATIAIA ATACADISTA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704477-84.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos, nos seguintes termos (ID 253472324 do processo originário): “A tarefa de empreender diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora incumbe, precipuamente, à parte exequente. Ao juízo, conforme princípio da colaboração, cumpre diligenciar junto aos sistemas disponíveis, o que já foi realizado, sem êxito. Demais disso, a exequente, intimada, não demonstrou a existência de crédito penhorável, tampouco em que medida a efetividade da expedição dos ofícios pretendidos. Logo, descabido que o juízo substitua a parte interessada na adoção de providências a seu encargo. Indefiro o pedido retro. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78136887), alega que promoveu a execução de título extrajudicial contra Omni Engenharia e Serviços Ltda, visando à satisfação de crédito certo, líquido e exigível, reconhecido por instrumento formal e não adimplido pela executada. Sustenta que, após esgotadas as diligências patrimoniais usuais, realizou investigação própria e obteve informação concreta de que a executada estaria atuando na execução de obra civil de relevante porte, localizada na SQS 409, Bloco “I”, Asa Sul/DF, onde há placa com o nome da empresa como responsável pela obra. Aduz que, diante desse indício real de atividade econômica em curso, requereu a expedição de ofícios, via sistema SEI, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH/CAP), Secretaria DF Legal, Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e Administração Regional do Plano Piloto, com o objetivo de confirmar a vinculação da executada ao empreendimento, mediante identificação de contratos, alvarás, licenças ou registros que evidenciem o envolvimento da empresa com a obra. Argumenta que a diligência requerida é pontual, proporcional e necessária, não se tratando de devassa ou abuso processual, mas de exercício diligente do direito de crédito e de cooperação com o juízo na busca da efetividade da execução. Refuta o fundamento da decisão agravada de que a localização de bens caberia exclusivamente à parte interessada, ressaltando que o pedido visa complementar a atividade jurisdicional com elementos de fato obtidos em fontes fechadas, que dependem de autorização para consulta. Afirma que a decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir o requerimento e determinar o arquivamento provisório dos autos, pois despreza diligência fundada em indício concreto de patrimônio em formação, violando os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da jurisdição (art. 139, IV do CPC), da utilidade da execução (art. 797 do CPC) e o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Verbera a necessidade da informação solicitada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo o arquivamento do feito até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando a expedição dos ofícios aos órgãos públicos indicados e o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante sustenta que a empresa executada estaria vinculada à execução de obra civil localizada na SQS 409, Bloco “I”, Asa Sul/DF, e requer a expedição de ofícios a órgãos públicos, a fim de verificar a existência de projeto, alvará ou licença da obra em questão. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que não foram apresentados aos autos elementos probatórios mínimos que comprovem a efetiva existência da obra ou a participação da executada no empreendimento. A mera alegação de que haveria uma placa com o nome da empresa em frente ao imóvel, desacompanhada de qualquer registro fotográfico, contratual ou documental, não constitui prova suficiente para justificar a medida pleiteada. Cabe ressaltar que a parte agravante poderia ter adotado diligências simples e acessíveis para demonstrar a participação da executada na obra, tais como consulta às atas condominiais ou à administração do condomínio, para verificar qual empresa foi contratada para a execução do serviço. A ausência de tais diligências evidencia que não houve esforço razoável da parte exequente antes de recorrer ao Judiciário para obter informações investigativas. A execução deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não sendo admissível transferir ao Poder Judiciária a incumbência de realizar investigações que competem à parte exequente. Embora o artigo 139, inciso IV, do CPC, confira ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, tais providências devem estar amparadas em elementos concretos, não sendo admitidas com base em conjecturas ou meras suposições. Assim sendo, não cabe transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao credor demonstrar as diligências previamente realizadas e eventualmente infrutíferas. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS . FINTECHS, CORRETORAS E RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO E PENHORA DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, ?c?, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art . 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Logo, sem que haja indicativos de relacionamento entre os executados e as instituições arroladas pelo exequente, a expedição de ofícios às entidades financeiras e à administração tributária federal revela-se desprovida de qualquer efetividade para a satisfação do crédito. 2. É fato notório que as operações com criptomoedas costumeiramente ocorrem também por intermédio de plataformas que não garantem lastro financeiro ou não estão abrangidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, especialmente aquelas hospedadas em páginas, aplicativos e outros softwares mantidos por provedores localizados no estrangeiro, de modo que é impossível ou extremamente onerosa a tentativa de bloqueio desses ativos que não se encontram em bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário . Precedente. 3. O exequente não apresentou elementos de prova nem indícios mínimos com plausibilidade fática de que os executados efetivamente possuam criptoativos em corretoras ou em qualquer outra plataforma de custódia e negociação de ativos financeiros digitais mantida no Brasil ou no exterior. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, está em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07233835720248070000 1903655, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) Diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem a existência da obra ou a vinculação da executada ao empreendimento, e considerando que meios simples de investigação, como consulta as atas condominiais e diligências junto ao condomínio, não foram adotadas, não se justifica, em juízo perfunctório, a concessão da medida pleiteada. Nesse contexto, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Do mesmo modo, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o recurso seja provido, a providência poderá ser adotada oportunamente. Ante o exposto, INDEFIRIO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora